Tribunal: TJDFT
Processo: 0749815-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. ERRO DE FATO. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A análise de eventual omissão, contradição, obscuridade ou de erro material se imiscui no próprio mérito recursal. Nessa perspectiva, para que os embargos de declaração sejam conhecidos, basta a adequada afirmação pelo embargante da existência de vícios no acórdão. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
3. A mera discordância da parte com o entendimento do órgão julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese, o que pretende a embargante é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.